Tribunal: TJPA
Processo: 0812221-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812221-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0812221-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: RAIMUNDO ALVES DE SOUZA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS E PEDIDO DE DANOS MORAIS. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO LÍCITA DA OPERADORA. SUPOSTA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO MERECE AGASALHO.
EMERGÊNCIA INCONTROVERSA. PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO À 24HS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RAZÃO DE COMPROVADA URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 06 de maio e término no dia 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 14 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0812221-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: RAIMUNDO ALVES DE SOUZA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
, em face da decisão monocrática de ID nº 13970307 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Em suas razões (ID n.º 15513069), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Defende a atuação lícita da operadora do plano de saúde, diante da necessidade de cumprimento do prazo de carência de 180 dias para fins de internação, nos termos do art. 12, V, “b” da Lei nº 9.656/98 c/c art. 2º da CONSU nº 13/1998, sob pena de desconsideração de cláusula contratual expressa e de ato normativo da ANS.

Ressalta que a consumidora usuária possuía, na data da solicitação da internação, apenas 5 dias de plano de saúde, o que impossibilitou a autorização do expediente. Ademais, pondera que o plano de saúde somente possuía obrigatoriedade de prestar atendimentos de urgência e emergência nas 12 (doze) primeiras horas de atendimento, sendo que, após o aludido período, o paciente deveria ser encaminhado ao SUS ou custear o atendimento com recursos próprios.

Alega irreversibilidade da medida, pois os efeitos provocados pela decisão judicial, mesmo que modificada posteriormente, tornarão impossível o retorno ao seu
status quo ante
.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 16348786) pugnando pelo improvimento do Agravo Interno.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA., em face da decisão monocrática de ID nº 13970307 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A Agravante, sustenta seu inconformismo na tese de ausência de ato ilícito de sua parte, visto que realizou o primeiro atendimento emergencial da Agravada, tendo apenas exigido o cumprimento de carência mínima para procedimento de internação hospitalar, motivo pelo qual se negou a oferecer cobertura para o tratamento pretendido.

É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão do indeferimento da petição inicial e da determinação da juntada de documentos fundamentais para análise do feito.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, quando a parte conseguir demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifiquei que a parte autora conseguiu demonstrar o requisito do perigo de dano, na medida em comprovou ter sido diagnosticada com AVC – Acidente Vascular Cerebral, uma vez que o laudo do exame de ID 96590086 dos autos da ação originária constou anotação de verificação de “áreas focais hipoatenuantes em topografia de cabeça dos núcleos caudados e putaminal à esquerda, que devem corresponder a
infartos lacunares
”.

Do mesmo modo, constatei, por meio das fotografias e vídeos de Ids 96590087 e 96592289 dos autos da ação originária, que o agravado se encontrava na sede da empresa agravante, bem como a gravidade e urgência da situação de saúde do paciente de 86 (oitenta e seis) anos, urgência esta que não foi negada pela recorrente, inclusive tendo sido reafirmada por esta, quando alegou ter prestado o atendimento de urgência e emergência ao paciente nas 12 (doze) primeiras horas.

Portanto, entendo que restou demonstrada a urgência na internação do paciente agravado, sob pena de violação ao direito fundamental à vida deste.

Ademais, também entendo ter restado constatado, na presente situação, o requisito da probabilidade do direito, na medida em que, conforme bem apontado pelo Juízo de 1º Grau, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio do Enunciado Sumular n.º 597[1], acerca da abusividade da cláusula contratual do plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica, nas situações de urgência e emergência, se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da data da contratação, portanto, também restando abusiva a limitação de atendimento por apenas 12 (doze) horas, tendo em vista não ter cessado o estado de urgência e emergência do paciente.

(...)”

É certo que a Lei impõe 180 (cento e oitenta) dias de carência para os chamados procedimentos eletivos, considerados como tais aqueles por cuja realização o usuário pode aguardar, e de apenas 24 horas para os procedimentos de urgência e de emergência (art. 12, V, "c" c/c art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/1998), o que deve ser respeitado independentemente do previsto em contrato firmado entre as partes.

São considerados como casos de emergência aqueles que "implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente" (inciso I do art. 35-C da Lei nº 9.656/98) e de urgência "os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional" (inciso II do art. 35-C da referida norma).

Assim, independentemente da existência de período de carência, havendo situação de urgência/emergência é indispensável o custeio integral do tratamento, sem limitação alguma, ainda que necessária à intervenção cirúrgica. Deve se sobrepor, neste caso, o valor da tutela à vida em relação às limitações convencionais da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos como o que ora se apresenta já assinalou que o período de carência contratualmente estipulado não deve prevalecer em face de situações emergenciais nas quais a recusa de cobertura frustraria o próprio sentido do contrato.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÕES EMERGENCIAIS GRAVES. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Precedentes.

3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1153702/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0204597-2, Relator: Ministro Moura Ribeiro, data do julgamento 03/12/2018, DJe 05/12/2018)

Com efeito, a documentação acostada aos autos demonstra o caráter de urgência do atendimento de que necessitou o agravado, de modo que não há que se cogitar em cumprimento de período de carência, configurando-se abusiva a recusa da agravante em autorizar sua interação.

Não houve negativa de atendimento hospitalar de urgência, o que houve foi negativa de internação, mesmo diante de uma situação hospitalar de urgência que poderia levar à morte do paciente.

Portanto, conforme descrito na decisão guerreada, o agravado encontra-se em situação de inesperada emergência, que o coloca em situação de imediato risco de vida ou de lesões irreparáveis, fazendo jus ao atendimento pretendido, a despeito de não haver cumprido o referido prazo de carência, o que se convola no risco ao resultado útil do processo, um dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

E, uma vez verificada a situação emergencial que autoriza a supressão do prazo de carência contratual, não há que se falar em limitação temporal para o atendimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado sob o nº 302.
In verbis
:

Súmula 302/STJ. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

Assim, configurada a emergência da situação vivenciada pela agravada e transcorridas mais de 24 (vinte e quatro) horas da contratação do plano de saúde, a recusa no custeio do tratamento, sob alegação de não cumprimento da carência contratual, ou a pretensão de restringir o tratamento às primeiras 12 (doze) horas evidencia a ilegalidade na conduta da agravante, a demonstrar a probabilidade do direito do autor/agravado.

Logo, não prevalece a suspensão da cobertura contratual em razão da carência, tendo em vista as particularidades fáticas da situação em deslinde.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Pelo exposto, reconhecendo a probabilidade do direito e o inegável perigo de dano à sua saúde, entendo pela manutenção da decisão agravada, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/05/2024